Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA, EM EXAME DE OFÍCIO, DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
O presente habeas corpus, porque substitutivo do recurso cabível, de agravo de execução, não é admitido.
O Juízo das Execuções Penais do DF determinou, adequadamente, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, antecipação da progressão do regime semiaberto para o aberto em relação aos acusados que sejam contemplados pelo benefício nos seguintes 120 dias. Contudo, o paciente não adimpliu o requisito subjetivo, em face das faltas cometidas no curso da execução da pena. Nessa decisão, em exame de ofício, não se constata manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Ordem inadmitida.